Tribunal: TJSP
Processo: 1029708-55.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA A DIRETORIA DA "CETESB". ORDEM CONCEDIDA PELO MM. JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PAULISTA. PRETENSÃO DENEGADA. ILEGALIDADE DO MONTANTE COBRADO COM BASE NO DECRETO ESTADUAL N° 62.973/2017. ATO NORMATIVO QUE CONFERE MAIOR AMPLITUDE E EXTRAPOLA O CONCEITO DE "FONTE DE POLUIÇÃO" PREVISTA NA LEI N° 997/76.

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA A DIRETORIA DA "CETESB". ORDEM CONCEDIDA PELO MM. JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PAULISTA. PRETENSÃO DENEGADA. ILEGALIDADE DO MONTANTE COBRADO COM BASE NO DECRETO ESTADUAL N° 62.973/2017. ATO NORMATIVO QUE CONFERE MAIOR AMPLITUDE E EXTRAPOLA O CONCEITO DE "FONTE DE POLUIÇÃO" PREVISTA NA LEI N° 997/76. MAJORAÇÃO DESPROPORCIONAL DO VALOR DO TRIBUTO. AUTORIDADE COATORA QUE DEVE ABSTER-SE DE APLICAR A NORMA IMPUGNADA COMO PARÂMETRO PARA O CÁLCULO DO PREÇO DA LICENÇA AMBIENTAL. ENTENDIMENTO PACIFICADO DA CÂMARA SOBRE O TEMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030587
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1029708-55.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CETESB -
COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado NIRUT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS FERNANDO NISHI E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1029708-55.2019.8.26.0053 -Voto no
2
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
VOTO N° 38642
APELAÇÃO N° 1029708-55.2019.8.26.0053
APELANTE: CETESB
COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE
SÃO PAULO
APELADO: NIRUT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA
MM. JUIZ (A) DE ORIGEM: MARIA GABRIELLA PAVLÓPOULOS
SPAOLONZI
MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA A
DIRETORIA DA “CETESB”. ORDEM CONCEDIDA PELO
MM. JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO DE APELAÇÃO
INTERPOSTO PELA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA
PAULISTA. PRETENSÃO DENEGADA. ILEGALIDADE DO
MONTANTE
COBRADO
COM
BASE
NO
DECRETO
ESTADUAL N° 62.973/2017. ATO NORMATIVO QUE
CONFERE
MAIOR
AMPLITUDE
E
EXTRAPOLA
O
CONCEITO DE “FONTE DE POLUIÇÃO” PREVISTA NA LEI
N° 997/76. MAJORAÇÃO DESPROPORCIONAL DO VALOR
DO TRIBUTO. AUTORIDADE COATORA QUE DEVE
ABSTER-SE DE APLICAR A NORMA IMPUGNADA COMO
PARÂMETRO PARA O CÁLCULO DO PREÇO DA LICENÇA
AMBIENTAL. ENTENDIMENTO PACIFICADO DA CÂMARA
SOBRE
O
TEMA.
SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.
CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO
DE SÃO PAULO interpõe recurso de apelação contra a r. sentença,
relatório adotado, que concedeu a ordem em mandado de segurança
impetrado por NIRUT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA
para afastar a aplicação do Decreto no 62.973/2017 no cálculo do valor
das licenças ambientais.

Sustenta, em síntese, que o seu diretor
presidente é parte ilegítima para figurar no pólo passivo da ação, pois o
ato (decreto) foi editado por autoridade diversa (o Governador do
Estado). Aduz ser incabível mandado de segurança contra ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1029708-55.2019.8.26.0053 -Voto no
3
normativo. Defende a legalidade da cobrança, pois o Decreto Estadual
no 62.973/17 supriu lacuna legal. Alega ser necessária a atualização dos
valores, que há décadas estão defasados. Pede a reforma da sentença
(fls. 153/187).
Recurso
processado
e
contrariado.
A
d.
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento recursal.
É o relatório.
Inicialmente, as preliminares arguidas pela
apelante devem ser rejeitadas.
Embora o decreto-lei impugnado tenha sido
editado pelo governador do Estado, é a requerida, representada pelo
seu diretor presidente, quem o aplica na cobrança das taxas de
licenciamento ambiental. Não há que se falar, portanto, em
ilegitimidade passiva.
No mais, não há lei em tese porque a ação
mandamental impugna, em verdade, atos concretos de fiscalização que
se materializam em atos administrativos.
Quanto ao mérito, melhor sorte não resta à
recorrente.
Dispõe o art. 1° da Lei 12.016/2009, atual Lei
do Mandado de Segurança:
“Conceder-se-á mandado de segurança para
proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas
corpus
ou
habeas
data,
sempre
que,
ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa
física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio
de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que
categoria for e sejam quais forem as funções que
exerça”.
Segundo a clássica lição de Hely Lopes
Meirelles:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1029708-55.2019.8.26.0053 -Voto no
4
“mandado de Segurança é o meio constitucional
posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica,
órgão com capacidade processual, ou universalidade
reconhecida por lei, para a proteção de direito
individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado
por habeas corpus ou habeas data, lesado ou
ameaçado de lesão, por ato de autoridade, seja de
que categoria for e sejam quais forem as funções que
exerça”1.
Sabe-se que o aludido direito líquido e certo
demanda prova pré-constituída, pois o mandamus não comporta dilação
probatória.
A respeito, leciona Maria Sylvia Zanella Di
Pietro:
"(...) Finalmente, o último requisito é o que
concerne ao direito líquido e certo. Originariamente,
falava-se em direito certo e incontestável, o que levou
ao entendimento de que a medida só era cabível
quando a norma legal tivesse clareza suficiente que
dispensasse maior trabalho de interpretação.
Hoje, está pacífico o entendimento de que a
liquidez e certeza referem-se aos fatos; estando estes
devidamente provados, as dificuldades com relação à
interpretação do direito serão resolvidas pelo juiz.
Daí o conceito de direito líquido e certo como o
direito comprovado de plano, ou seja, o direito
comprovado juntamente com a petição inicial. No
mandado de segurança, inexiste a fase de instrução,
de modo que, havendo dúvidas quanto às provas
produzidas na inicial, o juiz extinguirá o processo sem
11 Mandado de Segurança, Malheiros Editora, 30a edição, págs. 25/26.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1029708-55.2019.8.26.0053 -Voto no
5
julgamento do mérito, por falta de um pressuposto
básico, ou seja, a certeza e liquidez do direito"2.
Na hipótese, agiu corretamente o magistrado ao
conceder a ordem impetrada.
O artigo 5o, §1o, da Lei Estadual no 997/76,
prevê como "fonte de poluição" “qualquer atividade, sistema, processo,
operação, maquinaria, equipamento ou dispositivo, móvel ou não,
previsto no Regulamento daquela lei, que cause ou possa causar
poluição ambiental através da emissão de poluente”.
O Decreto estadual n° 62.973/2017, por sua
vez, ao regulamentar o dispositivo supra, passou a considerar como
“fonte de poluição” também a área do imóvel não ocupada pela
atividade poluidora, o que confere maior amplitude e extrapola o
conceito trazido pela Lei n° 997/76.
Como se sabe, nenhum ato regulamentar
(decreto, no caso) pode criar obrigações ou restringir direitos, pena de
invadir competência legislativa reservada à lei no sentido formal.
Sobre o tema, as considerações de Seabra
Fagundes:
“O poder regulamentar prende-se em essência
ao texto legal. O seu objetivo é tão-somente facilitar, pela
especificação
do
processo
executório
e
pelo
desdobra-mento minucioso do conteúdo sintético da lei, a
execução da vontade do Estado expressa em ato
legislativo”3
Vale ressaltar que a definição prevista no ato
normativo impugnado modificou substancialmente o parâmetro de
2 Direito Administrativo, Editora Atlas, 13a Edição, pág. 626.
3 O controle administrativo pelo Poder Judiciário, 5a Edição, Editora Forense, 1979, p. 24.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1029708-55.2019.8.26.0053 -Voto no
6
cálculo do preço das licenças ambientais, acarretando uma elevação
desproporcional do seu valor.
O novo montante cobrado pela CETESB não
guarda relação direta com o porte da atividade e com o custo dos
serviços prestados, além de onerar, sobremaneira, as empresas que
necessitam da chancela da sociedade de economia mista estadual para
iniciar ou prosseguir com suas atividades.
Assim, diante da ofensa aos princípios da
razoabilidade, proporcionalidade e da vedação ao confisco, de rigor o
reconhecimento de que o Decreto atacado padece de ilegalidade.
A questão foi recentemente analisada pelo i.
Desembargador Torres de Carvalho em recente precedente desta Eg.
Corte:
“Atento ao conhecimento imperfeito da fase
processual e sem adentrar à complexa discussão sobre a
natureza do valor cobrado, se preço ou taxa, ou da
competência para a regulação da matéria, verifico que a
dificuldade de aplicação da Decisão de Diretoria no
315/2015/C da CETESB (que foi objeto de apreciação por
esta
Câmara
no
julgamento
da
AC
no
1016756-49.2016.8.26.0053, 8-2-2018, Rel. Torres de
Carvalho) se estende à aplicação do DE no 62.973/17,
que reproduz o texto da decisão. A nova definição é
ambígua, a demonstrar a dificuldade de redação e
expressão que acomete a administração e o legislador em
geral: não deixa certo se a 'área do terreno ocupado pelo
empreendimento ou atividade' corresponde ao terreno
todo ou apenas à área dedicada ao empreendimento ou
atividade, que pode ser apenas parte dele, aqui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1029708-55.2019.8.26.0053 -Voto no
7
praticamente reproduzindo a fórmula anterior; e a
ambiguidade parece ter sido resolvida pela primeira
hipótese, pois fundamento da impetração. A diferença
assume importância nos empreendimentos situados em
área rural ou em área urbana de maior dimensão; e foge
à razoabilidade, aqui com razão a agravada, que se
considere no cálculo do preço do licenciamento área
desvinculada do empreendimento que se quer licenciar.
A solução mais adequada é, portanto, conceder
a liminar para restringir o cálculo à área de terreno
ocupada pelo empreendimento ou atividade, construída
ou externa, a molde da definição anterior e como decorre
das exclusões indicadas no próprio artigo” (AI n° Agravo
de Instrumento no 2106188-56.2018.8.26.0000, j. em
05/07/2018).
Nesse sentido, já decidi:
“MEIO AMBIENTE. MANDADO DE SEGURANÇA
IMPETRADO CONTRA A DIRETORIA DA “CETESB”. PEDIDO
LIMINAR INDEFERIDO PELO MM. JUÍZO “A QUO”.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO
PELA
IMPETRANTE.
PRESENÇA
DOS
REQUISITOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 1o e 7o, INCISO III, DA LEI N°
12.016/2009. APARENTE ILEGALIDADE DA COBRANÇA
DA TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL BASEADA NO
DECRETO ESTADUAL N° 62.973/2017. ATO NORMATIVO
QUE CONFERE MAIOR AMPLITUDE E EXTRAPOLA O
CONCEITO DE “FONTE DE POLUIÇÃO” PREVISTA NA LEI
N° 997/76. MAJORAÇÃO DESPROPORCIONAL DO VALOR
DO TRIBUTO. RISCO DE INEFICÁCIA DA MEDIDA CASO A
SEGURANÇA SEJA CONCEDIDA APENAS AO FINAL DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1029708-55.2019.8.26.0053 -Voto no
8
AÇÃO, UMA VEZ QUE A IMPETRANTE POSSUI PRAZO
PARA
A
REGULARIZAÇÃO
DA
SUA
ATIVIDADE
EMPRESARIAL. ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR
QUE A AUTORIDADE COATORA SE ABSTENHA DE
APLICAR O DECRETO N° 62.973/2017 COMO PARÂMETRO
PARA O CÁLCULO DO PREÇO DA LICENÇA AMBIENTAL.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO
PROVIDO”
(AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
N°
2138231-46.2018.8.26.0000, de minha relatoria).
Outras considerações são desnecessárias para
confirmar a r. sentença prolatada pela e. juíza Maria Gabriella
Pavlópoulos Spaolonzi por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES

Relator